Tribunal: TJDFT
Processo: 0734942-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0734942-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Recorrente: RENALIDA LIMA SOUZA DE CARVALHO MELO Recorrido: ANDERSON JOSE DA SILVA TEIXEIRA D E S P A C H O Vistos etc. Em atendimento à douta promoção ministerial lançada no ID 59155274 e em observância ao princípio da não surpresa, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma preceituada pelo art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, c/c art. 3o do Código de Processo Penal, sob pena de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 806, § 2o, do Código de Processo Penal. Vindo a comprovação exigida, renove-se a vista dos autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 17 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator